Tribunal: TJPA
Processo: 0805631-90.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805631-90.2021.8.14.0000

PACIENTE: ERIVALDO DE QUEIROZ BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0805631-90.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
JOAO PORTILIO FERREIRA BENTES JUNIOR - OAB PA015419

PACIENTE:

ERIVALDO DE QUEIROZ BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER-PA

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
0800573-97.2021.8.14.0003

PROCURADORA:
ANA TEREZA DO S. DA SILVA ABUCATER

RELATOR:

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR. ROUBO MAJORADO. DECISÃO GENÉRICA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. INOCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA
.

Da leitura da decisão que
decretou a segregação cautelar do paciente
bem como da decisão que indeferiu o pedido para revogá-la
,
vê-se ter o magistrado
a quo
entendido

ser a medida extrema necessária à garantia da instrução criminal e da ordem pública, justificando a necessidade da custódia, principalmente, na periculosidade pelo modus operandi do agente.

Habeas corpus
conhecido e denegado
.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado, pelo
ilustre advogado
João Portilio Ferreira Bentes Júnior
, em favor do nacional
ERIVALDO DE QUEIROZ BARBOSA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo d
e Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer /Pa.

Informa o impetrante que
o paciente foi preso em flagrante no dia 04/06/2021, sob a suposta prática de crime de roubo majorado,
previsto no art. 157, § 2º-A, I do CP
e na data de 06/06/2021
teve
sua prisão convertida em preventiva com o indeferimento do pleito de revogação da prisão provisória no dia 10/06/2021.

Contrapõem os fundamentos da decisão que decretou a preventiva, combatendo os fundamentos da garantia da ordem pública e de conveniência da instrução criminal.

Alega ter o paciente condições pessoais favoráveis para concessão da liminar pretendida, pois possui residência fixa, ocupação lícita e bons antecedentes.

Sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, justificando que há fundamentação genérica e abstrata da
regulação da prisão preventiva.

Requer, por fim, liminarmente, a ordem para que o paciente seja colocado:

“(...) Imediatamente em
LIBERDADE e por via de consequência, espera-se a expedição do imediato alvará de soltura em favor do paciente,
com essa medida o Egrégio Tribunal de Justiça estará restabelecendo a
Justiça e a Ordem Jurídica.
(...)”

Anexa documentação (Id. 5433797 a Id 5434033).

Os autos vieram a mim distribuídos, oportunidade em que neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, determinando em seguida para parecer Ministerial.

Esclareceu o magistrado de primeiro grau que a denúncia foi recebida no dia 23/06/2021 e que o processo está aguardando a citação dos réus acerca da denúncia.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça A
na Tereza do S. da Silva Abucater
, manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

A alegação de estar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente desfundamentada e genérica, não merece prosperar, pois, no referido
decisum
que decretou a segregação cautelar do paciente,
vê-se ter o magistrado
a quo
demonstrado a materialidade e os indícios de autoria do fato criminoso, além de
entender ser a medida extrema necessária à garantia da instrução criminal e da ordem pública, justificando a necessidade da custódia, principalmente, na periculosidade evidenciada pelo modus operandi do agente, sendo imperioso transcrever trecho da decisão ora vergastada,
verbis:

“(...)
Quanto ao
periculum libertatis,
vislumbrando as inovações trazidas pela Lei 12.403/2006, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do (s) suposto (s) agente (s) em cárcere.

Assim refiro porque, aparentemente
, o (s) indiciado (s) cometeu (ram) o crime com um grau de gravidade alta, não tendo apreço pelo patrimônio alheio, além de haver praticado em face de uma idosa
. Além disso, conforme seu depoimento em sede policial, um dos flagrados já informou que fora preso anteriormente, o que demonstra ser contumaz na prática delitiva.

Por isso, existe a demonstração concreta e o perigo provocado à ordem pública pelo estado de liberdade do demandado, o que igualmente (aliado ao modo de agir) aponta a necessidade da decretação de medida extrema
(...)”.

Decisão corroborada pelo Douto Representante do Ministério Público, em seu parecer:

“(...)
no que diz respeito à alegação de ausência de idônea fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, o entendimento dessa Representante subscrevente é de ter havido a exposição de fundamentação satisfatória por parte do juízo de piso, tanto na decisão que decretou, quanto naquela que manteve a prisão preventiva do acusado/paciente – autor na ação penal por provável prática dos crimes de roubo majorado e de associação criminosa -, quanto à presença dos requisitos da ‘garantia da ordem pública’ e da ‘conveniência da instrução criminal’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente.

Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação, tanto para decretar, quanto para manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a
exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
(...)”.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO.
ROUBO MAJORADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. HABITUALIDADE NA PRÁTICA DE DELITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. ALEGAÇÕES FINAIS. SÚMULA 52/STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III - In casu, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerado o modus operandi da conduta supostamente praticada, em que os autores, juntamente com um corréu, após roubar um veículo resistiram, à ação da polícia com disparos de arma de fogo.
IV - Ademais, consta ainda do decreto preventivo que o ora paciente "ostenta vasta ficha de antecedentes criminais", o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, sendo imperiosa a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva (precedentes).
V - Conforme informação prestada pelo d. Juízo de origem, verifica-se que a instrução já foi encerrada e a ação penal encontra-se em fase de alegações finais, razão pela qual fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, nos termos do enunciado n. 52 da Súmula deste Tribunal (precedentes). VI - Por fim, a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Habeas corpus não conhecido.

(HC 408.669/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017)” (grifos nossos)

Assim, ao despeito da aguerrida impetração, os argumentos apresentados não merecem prosperar, pelo que deve ser mantida a cautelar preventiva decretada em desfavor do coacto
ERIVALDO DE QUEIROZ BARBOSA
.

Por fim,
sobre as condições pessoais do paciente
, ressaltadas pelo impetrante, não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando presentes os pressupostos da prisão preventiva. Nesse entendimento, colaciono a Súmula nº
08 do egrégio TJPA:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 02 de agosto de 2021.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES
(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 12/08/2021